Tribunal: TJDFT
Processo: 0729531-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729531-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO PAULA TAKAMINI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos, etc. Considerando que se encontra aos cuidados desta relatoria outro recurso envolvendo o mesmo feito originário e as mesmas partes (processo no 0721715-22.2022.8.07.0000), no qual fora constatado o óbito do ora agravante (aparentemente ocorrida em 2019, ex vi ID 37762141 daqueles autos), e que se encontra atualmente suspenso para que ocorra a habilitação dos sucessores. E tal fato já era do conhecimento dos causídicos que firmaram as razões recursais quando da data do aviamento do presente agravo de instrumento (6/9/2022), visto que confirmaram naqueles autos o óbito da parte em 26/7/2022. Ademais, houve prazo hábil senão para a promoção da respetiva habilitação dos sucessores ou espólio, para a simples comunicação do fato ao Juízo a quo e suspensão do processo (art. 313, I, do CPC). Todavia, o feito tem tramitado na origem à revelia da evidente necessidade de regularização processual, a qual pode alcançar, inclusive, a própria proposição da demanda, porquanto proposta em 14/03/2022 (ID 118198700 do processo 0708333-56.2022.8.07.0001), enquanto o óbito fora noticiado no documento da Receita Federal como tendo ocorrido em 2019. Dessa forma, em homenagem ao postulado da cooperação (art. 6o do CPC) e no fito de evitar proferir decisão relativa à admissibilidade sem prévia oitiva da parte (art. 9o do CPC), intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a regularidade processual, sob pena de sua inércia ou insuficiência poder importar o não conhecimento do recurso (art. 932, III e parágrafo único, do CPC), facultando-lhe pleitear a desistência do pleito recursal. Diante da inércia da parte agravante em fazê-lo, visto que o feito na origem tem prosseguido inadvertidamente, oficie-se o Juízo da origem informando o aparente falecimento de JOSE ROBERTO PAULA TAKAMINI, com cópia deste despacho e do documento de ID 37762141 do processo 0721715-22.2022.8.07.0000. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator